Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705888-87.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECORRIDA: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MINORAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo que apurou infrações advindas da contratação de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana – SLU. 1.1. Sentença de improcedência, ao fundamento de não ser o Poder Judiciário instância revisora de decisão administrativa, restando o exame restrito ao aspecto da legalidade, o qual não se constatou irregularidades. 1.2. Neste apelo a autora sustenta a inadequação e irregularidade na via procedimental e defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade pugnando pela minoração. 2. Ao Poder Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar por seus aspectos formais, a fim de resguardar sua legalidade, em respeito à separação de poderes. 2.1. Somente em caso de flagrante ofensa à Lei, mostra-se cabível a intervenção do Poder Judiciário nos atos praticados pelo Poder Executivo, o que não é o caso dos autos. 2.2. Neste caso, apurada a responsabilidade do apelante, a Administração Pública adotou as medidas apropriadas para o ressarcimento respectivo, nos termos do artigo 60, IV e § 2o, da Instrução Normativa 5/2012, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 2.3. Desse modo, não se verificou qualquer irregularidade no procedimento administrativo, já que a punição foi aplicada com base em fatos apurados em devido processo administrativo. 2.4. Quanto à base de cálculo para a aplicação da multa compensatória, verifica-se correto o entendimento de que a mesma deve ser fixada com base nos termos do contrato e legislação pertinente à espécie, não havendo nenhuma determinação legal de que essa seja limitada ou mesmo proporcional ao dano causado. 2.5. Correto a fundamentação contida na sentença. 3. Apelo improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso, IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.666/1993, e 8o da Lei 8.443/1994, ao argumento de que os fatos e provas contidos nos autos administrativos revelaram a ausência de qualquer concluiu administrativo e que a sanção aplicada, se deu, equivocadamente, com emprego ilegal de Tomada de Contas Especial; c) artigos 2o, caput, e parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784, 87 da Lei 8.666/1993 e 413 do Código Civil, alegando que a multa aplicada não guarda relação de proporcionalidade com dano apurado e ressarcido, ou seja, a sanção impingida corresponde a dez vezes o valor do prejuízo imputado, evidenciando o seu caráter confiscatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos3o da Lei 8.666/1993, 8o da Lei 8.443/1994, 2o, caput, e parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784, 87 da Lei 8.666/1993 e 413 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003